Tribunal: TJSP
Processo: 1028149-22.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Prestação de serviços – Cartão de crédito – Operações autorizadas – Posterior negativa do pagamento, sob argumento de ocorrência de fraude – Dever da administradora de fiscalizar e empregar meios que evitem a falsificação – Risco da atividade desenvolvida – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028149-22.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028149-22.2019.8.26.0196 - Franca - Voto 24.499 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1028149-22.2019 – FRANCA.
Apelante: Cielo S/A.
Apelada: Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda.
Juíza: Adriana Gatto Martins Bonemer.
Voto 24.499
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Prestação de serviços
Cartão de crédito

Operações autorizadas
Posterior negativa do
pagamento, sob argumento de ocorrência de fraude
Dever da administradora de fiscalizar e empregar
meios que evitem a falsificação Risco da atividade
desenvolvida Sentença de procedência mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 366/369, de relatório adotado, julgou
procedente ação de indenização por danos materiais movida pela apelada à
apelante, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 41.025,37, com
correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora da citação
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Diz-se da ausência de responsabilidade por se tratar de mera
credenciadora,
responsável
apenas
pela
prospecção
de
novos
estabelecimentos. Sustenta que não é a responsável por autorizar ou negar
qualquer transação, função essa de responsabilidade do Banco emissor do
cartão. Afirma que o código de autorização emitido pelo Banco significa
apenas que o cartão utilizado existe, é válido e tem saldo para concretização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028149-22.2019.8.26.0196 - Franca - Voto 24.499 - (rcs)
3
da operação, mas não garante a validade da transação. Aponta
descumprimento de cláusula contratual pela apelada por não ter
providenciado o necessário para evitar as transações suspeitas. Insiste que é
da apelada a responsabilidade de verificar se a pessoa que está efetuando a
compra é a verdadeira titular do cartão. Defende que há previsão contratual
para retenção dos valores referentes a operações fraudulentas. Colaciona
jurisprudência (fls. 372/385).
Veio resposta (fls. 494/499).
É o relatório.
2. Recurso infundado. O que se verifica é que a apelada,
credenciada junto ao sistema de cartões de crédito operado pela apelante (que
permite venda de produtos aos consumidores), efetuou os negócios
discriminados a fls. 02/03 e, em face do não reconhecimento dessas vendas,
não houve repasse dos valores correlatos motivo da propositura da ação.
Num primeiro momento, a apelante autorizou a operação com
cartão de crédito a recusa ocorreu depois, ao receber o comprovante, sob o
argumento da ocorrência de irregularidade (fraude).
Porém, forçoso convir que tanto a apelada quanto o real titular do
cartão foram vítimas de fraude e, ao conceder ao lojista a autorização para
que a venda se efetive da forma mencionada, a apelante assume o risco
inerente à sua atividade.
Por outro lado, esta não demonstrou que a apelada tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028149-22.2019.8.26.0196 - Franca - Voto 24.499 - (rcs)
4
praticado qualquer ilegalidade na sua conduta. Se a transação comercial se
mostrou suspeita, os sistemas de segurança da apelante haviam de bloquear o
cartão respectivo, não sendo o caso de emissão de autorização para sua
conclusão. O estorno ou o não pagamento somente poderia ter validade se a
venda tivesse acontecido sem autorização.
Na realidade, as cláusulas que afastam o dever da apelante de
ressarcir não têm incidência, na hipótese, uma vez que apontam para situação
de extrema vantagem em favor da operadora do cartão, já que transferem ao
comerciante o ônus de provar a regularidade de todas as vendas, situação que
não se coaduna com a boa-fé contratual.
A respeito, entendimento jurisprudencial:
“Ação declaratória de abusividade de cláusula contratual cc.
pedido de indenização por danos materiais. Cartão de crédito.
Lojista
que
efetuou
a
venda
após
autorização da
administradora
de
cartão
de
crédito.
Sentença
de
improcedência. Impossível a retenção dos valores decorrentes
de transação autorizada pela administradora de cartão de
crédito. Risco que decorre da própria atividade. Precedentes.
Valor devido ao estabelecimento. Sucumbência invertida.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
0028719-32.2013.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado,
Relator Virgílio de Oliveira Júnior, j. 02.07.2014).
“Ação de cobrança. Compra e venda mercantil. Pagamento
com cartão de crédito clonado. Operação autorizada pela
administradora do cartão à afiliada do cartão. Recusa do
repasse de valores recolhidos pela ré, responsável pelo
fornecimento da maquineta e pelo repasse dos valores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028149-22.2019.8.26.0196 - Franca - Voto 24.499 - (rcs)
5
compras com o cartão, a pretexto de não observado
procedimento de segurança contratual. Venda efetuada pela
afiliada com o código de autorização fornecido pela
administradora do cartão. Ausência de prova de que o
estabelecimento autor não tenha agido com as cautelas
necessárias.
Responsabilidade da ré pelo pagamento
decorrente dos riscos inerentes à atividade desenvolvida.
Sentença mantida. Adoção dos fundamentos da sentença pelo
Tribunal. Incidência do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso negado”
(Apelação
0126313-96.2006.8.26.0001,
2a
Câmara
Extraordinária, Relator Francisco Giaquinto, j. 18.12.2013).
“Prestação de serviços. Empresa afiliada ao sistema Visanet.
Prestadora do serviço que se nega a pagamento de compra
efetuada com cartão de crédito, por meio de internet, após
constatar fraude em sua utilização. Operação realizada por
empresa afiliada do sistema operacional dentro das cautelas
normais e após o recebimento de autorização da prestadora de
serviço. Risco inerente à atividade, que deve ser carreado à
prestadora do serviço. Sentença mantida. Recurso não
provido” (Apelação 0193188-71.2008.8.26.0100, 34a Câmara
de Direito Privado, Relatora Rosa Maria de Andrade Nery, j.
20.08.2012).
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força do
que previsto no artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para
doze por cento (12%) sobre o valor da condenação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso